Tribunal: STF
Processo: RE 92004
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-29
Data de publicação: 1980-02-29

Ementa:
- Construção sob regime de administração.
- Promessa de compra-e-venda de imóvel por instrumento particular não é nula, produzindo todos os efeitos obrigacionais dela decorrente. 
- Se o Tribunal de origem deixou  de apreciar aspecto da causa tratado na apelação, é indispensável que essa omissão seja suprida por meio de embargos de declaração, para que haja o necessário prequestionamento da matéria (Súmula 358).
- Aplicação, nas questões relativas à mora e a prescrição, das Súmulas 279 e 400, respectivamente. 
- O parágrafo único do artigo 1.092 e o artigo 1.247 do Código Civil incidem, inclusive no tocante a lucros cessantes, sobre o contrato de construção, sob regime de administração. 
Não se conheceu do primeiro recurso extraordinário; quanto ao segundo, foi ele conhecido e provido.